Tribunal: TJDFT
Processo: 0738644-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LEI 5.764/71. COOPERATIVISMO. PREJUÍZO SOFRIDO PELA COOPERATIVA. RATEIO ENTRE OS ASSOCIADOS. QUOTA-PARTE. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO POSTULADO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a peça recursal atende aos requisitos elencados no art. 1.010 do CPC, afastando a pecha de violação ao princípio da dialeticidade.
2. A matéria não apresentada na sede singular e trazida apenas nas razões de apelo revela inovação recursal, impedindo seu exame pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
3. Os artigos 80 e 89 da Lei 5.764/71 (Lei do Cooperativismo) dispõem que as despesas da sociedade serão cobertas pelos associados por rateio na proporção direta da fruição dos serviços, inclusive os prejuízos que não puderem ser cobertos com recursos provenientes do fundo de reserva.
4. Na hipótese de não ficar claro como, matematicamente, se alcançou a quota-parte que se planeja cobrar, por insuficiência probatória, a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança é medida que se impõe, em respeito aos ditames do artigo 373, inciso I, do CPC.
5. Apelo não provido.